Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700685-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO O impetrante pretende a suspensão da decisão judicial que determinou a incidência de astreintes em sede de execução de sentença. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao impetrante, portanto, a plausibilidade de existência do direito líquido e certo invocado. O impetrante deve se atentar ao teor do enunciado 7 da Súmula da TUJ/DF no seguinte teor Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, venham as informações, após ao MP. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito